Tribunal: TJSP
Processo: 2264606-19.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: pleito para reconhecer o direito do paciente de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço, em face da inidoneidade na fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, desproporcionalidade da medida e cabível a aplicação de medidas alternativas ao cárcere – afastamento – ausência de constrangimento

Ementa:
HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: pleito para reconhecer o direito do paciente de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço, em face da inidoneidade na fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, desproporcionalidade da medida e cabível a aplicação de medidas alternativas ao cárcere – afastamento – ausência de constrangimento ilegal – ORDEM DENEGADA.